Tribunal: STF
Processo: HC 245237
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Matheus Campos de Souza, em favor de Rafael Coutinho Antunes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 935.667/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAFAEL COUTINHO ANTUNES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.24.336173-0/000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista a nulidade das provas que embasaram a denúncia, pois oriundas de busca pessoal desprovida de fundada suspeita, em afronta ao disposto nos arts. 240 e 244, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Destaca, ainda, que a pequena quantidade de droga apreendida também legitima a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, nos termos da nova orientação firmada pela Corte Suprema, considerando que o paciente é usuário de entorpecentes. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja trancada a a ação penal.”



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento, pautado para o dia 17.9.2024.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691/STF. 



    Requer “seja conhecido o presente Habeas Corpus, e concedida a liminar com o intuito de sanar o constrangimento ilegal evidenciado, com o trancamento da ação penal, por restar caracterizado a ausência de justa causa diante dos fatos e fundamentos expostos acima, juntamente com as jurisprudência desta Corte Máxima; Nesse sentido, no mérito seja concedido a ordem para o trancamento da ação penal ou seja, do processo de nº 0025993-34.2023.8.13.0056, nos termos do artigo 648, I do CPP, ausência de justa causa, e pela atipicidade do crime, diante dos fatos e fundamentos expostos acima; Caso necessário, seja concedido ex officio.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia interpôs agravo regimental, devidamente interposto.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Na verdade, “o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as teses que ampararam a ausência de justa causa da ação penal, quais sejam, ilegalidade das provas oriundas de busca pessoal sem fundada suspeita e possível desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas”.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, consideradas as particularidades da prisão do paciente. (eDOC 3, p. 115)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente